Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. REITERADAS INTIMAÇÕES. CONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a designação de nova audiência de justificação quando oportunizadas ao apenado diversas chances de cumprir com suas obrigações, tendo ele se esquivado de forma injustificada.
2. Correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade após descumprimento injustificado das obrigações impostas, mesmo após audiência de justificação, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181, § 1o, 'a' e 'b', da Lei de Execuções Penais.
3. Agravo conhecido e desprovido.